Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724753-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA TCB, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO DE SOUZA CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato acoimado coator praticado pelo PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA TCB – SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA, indeferiu a liminar. Eis o teor do decisório combatido (ID 162092934 do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Impetrante contra a decisão de ID 161337343. Em suas razões aponta a existência de obscuridade no julgado. Alega vício de fundamentação na decisão em comento por ter deixado de consignar qual fonte doutrinária, legal ou jurisprudencial se valeu para chegar à conclusão acerca da definição do significado de entidades empresariais. Os autos vieram conclusos. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Ao que se depreende, o caso dos autos se conforma à hipótese de omissão, no entanto, diferente do alegado pelo Impetrante não é somente a definição do termo “entidades empresariais” fundamental para julgar a liminar pretendida. Necessária, portanto, a retificação, além da complementação do referido decisum, com o intuito de excluir qualquer obscuridade. Assim, ACOLHO os presentes embargos e torno sem efeito a decisão de ID 161337343, passando a decidir com as devidas fundamentações. Passo ao exame da liminar de modo que exclua qualquer apontamento de omissão: Cuida-se de mandado de segurança impetrado ADRIANO DE SOUZA CARDOSO contra ato praticado PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA TCB – SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão do Pregão Eletrônico no 04/2023 – TCB, na fase em que se encontra. Para tanto, informa que a TCB publicou o Edital de Licitação supramencionado, do Tipo Maior Desconto, para contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais para alienação de bens móveis inservíveis pertencentes à referida empresa. Aduz que, nos termos do item 4.3.6 do Edital, estariam impedidos de participar da licitação entidades empresariais de qualquer natureza ou que estivessem reunidas em consórcio. Alega que somente Leiloeiros Públicos, pessoas físicas, podem ser matriculadas perante as Juntas Comerciais dos Estados e do DF para exercerem a atividade da leiloaria. Informa que após a realização de todas as diligências necessárias para análise das documentações, declarou como vencedor do certame a firma individual FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, inscrito no CNPJ sob o no 49.888.790/0001-82. Sustenta que o Pregoeiro não poderia ter declarado como vencedora da licitação a referida firma individual, em virtude da vedação contida n item 4.3.6 do Edital de Pregão Eletrônico, ferindo, assim, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Em razão do exposto, justifica a existência de seu direito líquido e certo em ver suspenso o certame, tendo em vista a ilegalidade praticada pelo Pregoeiro. Pugna pela concessão da medida liminar para suspensão do processo licitatório até o julgamento de mérito da presente demanda. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, o autor busca intervenção jurisdicional que determine a suspensão do andamento do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico no 04/2023 – TCB, a fim de que, ao final da lide, seja declarada a nulidade da licitação e determinado que outro certame seja realizado, sem a possibilidade de participação de pessoas jurídicas, quaisquer que sejam seus regimes jurídicos. A intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. Na hipótese dos autos, verifico, em juízo sumário, que não se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar. Isso porque o impetrante aduz que a firma individual FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO (CNPJ sob o no 49.888.790/0001-82), não poderia ter sido declarada vencedora do Pregão Eletrônico visto que contrária ao disposto no item 4.3.6 do Edital de Pregão Eletrônico no 04/2023 da TCB. Ao analisar o item 4.3.6, verifico que o referido item fala em “entidades empresariais, de qualquer natureza ou que estejam reunidas em consórcio” (ID 161073589 - Pág. 4). Neste contexto, embora não se encontre na doutrina ou jurisprudência o real significado de “entidades empresariais”, extrai-se do portal da IGF que são “instituições que têm como compromisso oferecer aos associados mecanismos que propiciem a qualificação do seu negócio e o apoio às suas atividades institucionais e representativas.” Pois bem. Verifica-se no documento juntado em ID 161074846 - Pág. 1, que o vencedor do certame, tem como atividade econômica principal a descrição de “leiloeiros independentes” e como natureza jurídica “Empresário Individual. Assim, importante, primeiramente, descrever a natureza jurídica de Empresário Individual, segundo o CONCLA – Comissão Nacional de Classificação (vinculada ao IBGE): “o empresário pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, sem se constituir pessoa jurídica e sem a participação de qualquer sócio, mas que, para fins do Imposto de Renda é equiparado à pessoa jurídica. É obrigatória a inscrição do empresário na Junta Comercial, antes do início de sua atividade. O empresário responde ilimitadamente pelas obrigações empresárias assumidas. Base legal: Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002, art. 966 e seguintes)” Da simples leitura compreende-se por empresário individual aquele que exerce a atividade empresarial em nome próprio e, não possui personalidade jurídica, característica adstrita às sociedades empresárias. Já o Código Civil de 2002 não deixa dúvidas sobre os sujeitos da atividade empresarial, ou seja, o empresário individual e o empresário coletivo (sociedades empresárias), os quais contraem obrigações e exercem direitos. Assim é a linha de entendimento deste egrégio. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BEM DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. I. Conforme se extrai da inteligência do artigo 966 do Código Civil, não há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física respectiva. II. Tendo em vista a inexistência de patrimônios distintos, a penhora de bens do sócio da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1189972, 07022641620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o simples fato de o empresário individual possuir CNPJ não significa que ele detém personalidade jurídica, sendo a inscrição nesse cadastro necessária somente para fins fiscais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda (Ap. cív. n° 8.447 – Lajes, in Bol. Jur. ADCOAS, n° 18.878/73). Desse modo, vejamos quem se enquadra no rol de pessoas jurídicas preceituado pelo artigo 44 do Código Civil, in verbis: Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; III – as fundações. IV – as organizações religiosas; V – os partidos políticos Percebe-se que não consta as Empresas Individuais, no rol das pessoas jurídicas. Relevante ainda afirmar que, as pessoas jurídicas são entidades que a lei confere personalidade para que possam contrair obrigações e direitos. Assim, depreende-se que o empresário individual é uma pessoa natural, que exerce uma atividade empresarial e nos termos da Legislação não são considerados como pessoas jurídicas, não podendo, ser considerados como entidades empresariais. Neste diapasão, há também o posicionamento do Tribunal do Rio Grande do Sul: Ementa: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, ENQUANTO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA QUE SE CONFUNDE COM A JURÍDICA. O autor, pessoa física, e sua empresa individual, são equiparados, para fins de obrigações e responsabilidades. Isso porque, enquanto firma individual, em verdade, não atua o autor como pessoa jurídica, mas sim, pessoa física. Inexiste, no caso, a ficção da pessoa jurídica como ente distinto da pessoa dos sócios – universitas distat a singuli. A consideração do empresário individual como pessoa jurídica tem em conta apenas ficção jurídica, para fins tributários. Portanto, considerando a identidade e confusão de ambas, bem como o princípio da aparência, cabível o ajuizamento da demanda tanto pela pessoa física do requerido quanto por sua empresa individual. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, COM A CITAÇÃO DA RÉ E A ABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004342549, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 07/11/2013) Portanto, entendo que o CNPJ é apenas um cadastro fiscal do Ministério da Fazenda, não havendo em se falar que o empresário individual é pessoa jurídica em decorrência de possuir um CNPJ. O simples registro nesse cadastro não muda a natureza jurídica do empresário individual, que é de pessoa natural, mas somente concede o regular exercício da atividade empresarial, em conformidade com a legislação tributária. Por essa razão, entendo não comprovada a ilegalidade arguida pelo Impetrante, considerando as disposições editalícias. Além de todo o exposto, aconselha a prudência aguardar a instrução do feito com as informações a serem prestadas pela autoridade coatora e, se o caso, da Pessoa Jurídica interessada. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Inconformado, o agravante sustenta que a referida decisão apresenta-se equivocada, pois o item 4.3.6 do edital convocatório para contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais para alienação de bens da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, vedava expressamente a participação de entidades empresariais de qualquer natureza no certame. Defende que mesmo com a proibição constante no instrumento editalício, a autoridade coatora declarou como vencedora da concorrência a firma individual Fernando Caetano Moreira Filho, inscrita no CNPJ sob o n. 49.888.790/001- 82. Argumenta violação aos arts. 11 e 19 do Decreto 21.981/32 e aos arts. 57 e 77 da Instrução Normativa 52/2022, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), porquanto entende que os Leiloeiros Públicos têm atuação obrigatória como pessoais naturais. Cita entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0002997- 82.2020.2.00.0000, de que os Leiloeiros Públicos Oficiais devem desempenhar as atividades como pessoas físicas. Alega que à Administração Pública só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza, nos termos do art. 37 da Constituição Federal. Requer, por isso, o deferimento da liminar para declarar ilegal o ato que considerou vencedora do certame a firma individual FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Sabe-se que o mandado de segurança é instrumento processual destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009 - grifo nosso). Portanto, a escolha pelo litigante da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa que tenha violado direito subjetivo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, assim como de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado. Diante disso, não se admite a deflagração de fase instrutória na via estreita da ação mandamental, cabendo ao impetrante coligir na exordial toda a prova necessária para evidenciar a pretensão mandamental, denominada prova pré-constituída, de modo que o seu direito líquido seja demonstrado de plano. Transcrevo o teor do item 4.3.6 do Edital do Pregão n. 04/2023, da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (ID 48142269): 4.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente: (...) 4.3.6. entidades empresariais, de qualquer natureza ou que estejam reunidas em consórcio. Como se observa, para que haja o direito líquido e certo do suplicante é necessário que, de plano, houvesse clareza em relação à questão referente se a firma individual FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO é ou não entidade empresarial. No caso, de uma análise superficial, própria desta fase, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, a decisão combatida mostra-se correta. Com efeito, o empresário individual exerce a atividade em nome próprio, com a integralidade do seu patrimônio, sem necessidade de criação de uma nova personalidade jurídica. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). O art. 44 do Código Civil dispõe: Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; III – as fundações. IV – as organizações religiosas; V – os partidos políticos. Assim, fica claro que o empresário individual não é pessoa jurídica, motivo pelo qual, de um juízo provisório, inexiste ilegalidade na conduta perpetrada pela autoridade coatora indicada ao declarar vencedora da concorrência a pessoa física mencionada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador